Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019888-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ROSA CORREDO TONETO - CPF: 287.977.362-87 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (AGRAVADO), EDSON DE PAULO TONETO - CPF: 316.720.002-20 (AGRAVANTE), EDILAINE APARECIDA TONETO - CPF: 408.767.302-25 (AGRAVANTE), EDILEUZA ANDREA TONETO - CPF: 591.522.902-63 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE TONETO registrado(a) civilmente como JOSE TONETO - CPF: 151.682.809-78 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO AOS EXEQUENTES – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFICIADOS – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Antes de transcorrido o quinquênio após o trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, caso sobrevenha provas de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ou, então, de que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, poderá o magistrado, até mesmo de ofício, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita (Lei no 1.60/50, art. 8o). 2. A concessão do benefício da
justiça

gratuita
é cabível sempre quando a pessoa física ou jurídica declare e comprove a incapacidade de custear as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA CORREDO TONETO, EDSON DE PAULO TONETO, EDILAINE APARECIDA TONETO, EDILEUZA ANDREA TONETO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda /MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Causados em Acidente de Veículo
”, já em fase de cumprimento de sentença
(Proc. no 0000032-33.1993.811.0013 - Código 6132)
,
ajuizada pelos agravantes contra JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, revogou, de ofício, a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos exequentes por considerar “
ser incabível
(a manutenção da medida)
diante da pretensão dos exequentes aos valores perseguidos, o que denota, de forma cabal e irrefutável, que aqueles que possuem direito a este montante não podem ser pessoas hipossuficientes
”, frisando, ademais, que, além de “
ausente comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e financeira do autor,
(...)
há provas de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo
”
(cf. Id. no 107841492).

Os agravantes sustentam a nulidade da decisão agravada, primeiramente porque, conforme “
pacificado no âmbito do colendo STJ, a parte interessada, contra quem os benefícios a gratuidade podem ser revogados, deve, necessariamente, ser previamente ouvida, sob pena de nulidade
”, e, depois, porque “
não constou da decisão quais seriam os motivos que formaram o entendimento inequívoco
(da alteração de sua capacidade econômica)”, pois, “
ao contrário do que asseverou no decisum objurgado,
(...)
jamais obtiveram qualquer proveito com a presente causa, possuindo somente uma mera expectativa de receber um crédito
”, daí porque
,
“
apesar de a quantia a ser recebida, quiçá um dia,
(...)
apresentar-se vultosa, em momento algum eles receberam qualquer valor pela presente actio
”, além disso, da “
análise

dos

documentos

acostados, não

se

observam elementos

inequívocos,

como

bens,

rendimentos,

etc.,

no

sentido

de

que

os autores/agravantes teriam condições de arcar com as despesas e honorários
”, sendo assim, pedem o provimento do recurso para que, cassada ou reformada a decisão, seja mantida a concessão do benefício da AJG, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 107841469).

A decisão de Id. no 109260452 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 113156456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual/recursal de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição, e, sendo assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. no 109260452, ratifico que
é inequívoca a nulidade da decisão agravada, não só à falta de prévia intimação dos exequentes/agravantes para que se manifestassem a respeito da matéria, em desprezo à previsão dos arts. 9o, 10 e, por analogia, 99, §2a, todos do CPC, bem assim do art. 8a da Lei no 1.060/50, mas, sobretudo, em razão do
vício de fundamentação, eis que absolutamente genérica a motivação dada à revogação
ex officio
da concessão do benefício, onde se afirma, mais de uma vez, que “
há provas de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo
”, sem, porém, precisar no que consistiria tal prova, o que suscita dúvida bastante premente, na medida em que, ao revisar os autos em um recorte dos últimos 3 anos, não localizei nenhum documento que se referisse ou permitisse inferir a atual condição econômica dos exequentes, além de causar certa p
erplexidade ver adotado como fundamentação o fato de que a “
pretensão dos exequentes aos valores perseguidos
(...)
denota, de forma cabal e irrefutável, que aqueles que possuem direito a este montante não podem ser pessoas hipossuficientes
”, quando, na espécie, o débito exequendo deriva de condenação indenizatória decorrente da trágica morte do marido/pai dos ora exequentes, cuja satisfação vem sendo perseguida desde 2004 sem qualquer êxito, circunstâncias
que sugerem que, no mínimo, a decisão incorreu nas hipóteses descritas nos incisos II e III do §1o do art. 489 do CPC, à semelhança, aliás, da sentença proferido nos autos anteriormente e recentemente cassada por este eg. Tribunal de Justiça justamente por vício de fundamentação
(cf. Id. no 54962895 dos autos de origem).

Enfim, é certo que, a
ntes do decurso do quinquênio desde o trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, caso sobrevenha provas de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, ou, então, de que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, não só pode, como deve o magistrado revogar o benefício da assistência judiciária gratuita (Lei no 1.60/50, art. 8o); no caso, como acima frisado, não há o menor indício ou sugestão de modificação do quadro fático considerado quando da concessão da benesse aos exequentes, ora agravantes, de modo que inexiste fundamento a justificar e autorizar a revogação do benefício da AJG.

Portanto, provejo o recurso, para cassar a decisão agravada, e, assim, confirmar a concessão do benefício da AJG aos exequentes/agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022